Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702083-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada. A recorrente pretende a determinação de que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar as cobranças da autora, e negativação de seu nome, impossibilitando com isso a emissão das certidões negativas, relacionados a publicidade em áreas públicas, sendo: i) Lançamento no 3892022. POINT (- 15.8368333,-48.0553583). Local: QSD 1, Avenida Comercial Sul; ii) Lançamento no 3892024. POINT (-15.8427683,-48.0476967). Local: Acesso Comercial Sul; e iii) Lançamento no 3892023. POINT (-15.8093233,-48.06396) Local: Praça do Bicalho. Afirma que em 10.12.2022, a autora entabulou contrato de locação de espaço digital com uma agência de publicidade que instalou placa com propaganda da autora em área pública sem autorização. Tal fato ensejou a aplicação de penalidade administrativa consistente na ordem de retirada das publicidades e multa. Relata que após a aplicação das penalidades encerrou o contrato com a agência publicitária, promoveu a retirada das propagandas em seu favor e pagou as multas. Alega que, em que pese ter cumprido as determinações, sobrevieram novas penalizações pelos mesmos fatos, tendo delas recorrido. Afirma que desde março de 2023 não tem mais propagandas nos locais apontados pela administração pública, mas segue sendo penalizada por supostas novas infrações, que são o objeto dos autos. É o breve relato. Decido. O deferimento de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ativo previsto no art. 995 e parágrafo único do CPC) prescinde do preenchimento de dois requisitos: 1) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Requisitos similares são aqueles necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: 1) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária e superficial não está demonstrada a existência de elementos que evidenciem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou que afastem a presunção de legalidade dos atos administrativos. Os documentos que acompanham a inicial indicam que a autora recorreu administrativamente das penalidades aplicadas por fatos ocorridos ao final de 2023 (ID. 204845219). Em que pese a autora alegar que o recurso foi acolhido, o documento de ID 204845220 não respalda suas alegações, sobremaneira em análise conjunta ao indeferimento do recurso posterior (ID 204845226). No ato administrativo questionado o Distrito Federal esclareceu que: “No que se refere aos lançamentos 0002805088, 0002805087 e 0002792688, haviam sido cancelados DE OFÍCIO pela própria DF-Legal após constatação de que o georreferenciamento em alguns boletos desses lançamentos levantados estariam com erro. Sendo assim, a própria Secretaria optou por cancelar todos os lançamentos feitos em Novembro e Dezembro de 2023. Nota-se no relatório de auditoria não foi dito que a empresa não é responsável pelo engenho. Após reanálise do nosso banco de dados, aqueles em que havia somente o nome do anunciante, a cobrança foi feita para o mesmo. Nos que eram possíveis de identificar o proprietário do engenho, fez-se a cobrança ao proprietário, como determina a legislação.” A alegação da autora de que as fotos utilizadas pelo DF-Legal eram antigas e tinham sido utilizadas para a aplicação da penalidade relativa a janeiro de 2023, já cumprida e com a multa respectiva paga carece de melhor elucidação. Não obstante a tese autoral seja razoável, os documentos que instruem a inicial não são suficientes a atrair a probabilidade do direito de modo a afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente não está evidenciado no caso. As multas aplicadas são de baixo valor e estão sendo pagas pela autora, sem prejuízo de sua atividade. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora